Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARCELAMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada do comprador, ante a irrevogabilidade do negócio jurídico, deve o autor suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal.

II – O fato de o autor ter dado causa ao desfazimento do negócio jurídico não autoriza a restituição dos valores pagos de forma parcelada pelas rés, Súmula 543 do e. STJ.

III – É abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade genérica de cobrança de taxa de ocupação do comprador, sem qualquer parâmetro, e, além disso, não ficou comprovada a efetiva imissão do autor na posse do lote do empreendimento imobiliário.

IV – Diante da manutenção da cláusula penal compensatória prevista no contrato, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos pelas rés devem incidir a partir da citação, não do trânsito em julgado da decisão, Tema 1002 do e. STJ.
V – Apelação desprovida.